Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM PROCESSOS DIFERENTES. CREDORES E NATUREZA DO CRÉDITO DISTINTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Verifica-se que a natureza do crédito que o agravante tem em relação ao agravado em nada se confunde com o crédito do agravado em relação a POLITEC, em outro processo.
2. O fato de a empresa não ter sido condenada a pagar alugueis ao agravante não obsta seja penhorada a quantia depositada nos autos em que é demandada pelo agravado.
3. O agravado concorda que o valor devido ao agravante seja descontado da quantia da qual é credor, conforme manifestação nos autos do Processo n. 0703515-48.2019.8.07.0007 (ID 13688232 - Pág. 17/18), em que contende com POLITEC.
4. Recurso provido.